Tribunal: TJMT
Processo: 1025345-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025345-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Provas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN - CPF: 061.909.231-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA SORENSEN - CPF: 096.639.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 023.383.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 077.943.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. D. C. C. - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR HAHN - CPF: 810.648.881-00 (VÍTIMA), CHARLES DIAS - CPF: 315.934.778-80 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – VIA ESTREITA DO
WRIT
QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – MATÉRIA AFETA AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE VALORAÇÃO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Existindo elementos probatórios que corroboram com a tese acusatória, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal, sobretudo porque a tese de negativa de autoria delitiva demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, cuja veracidade das alegações deverá ser analisada e discutida nos autos principais, em fase própria, quando da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Charles Dias
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 187862184:

“
(...) A impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos II e IV), comunicação falsa de crime (CP, art. 340) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em coautoria com Pedro Henrique Ferreira Sorensen, Thiago Ferreira Sorensen, Vanuza Silva de Almeida e Vilmar Ferreira dos Santos.

Assevera, no entanto, que não há indícios mínimos de autoria delitiva, pois o paciente foi acusado unicamente em razão dos relatos dos policiais civis e das alegações dos demais envolvidos, porém, “quem garante que os réus não mentiram em seus interrogatórios perante a autoria policial, assim, usando-se de suposições que os investigadores deduziram e de inverdades contadas pelos os demais indiciados”.

Reforça ainda que o favorecido é réu primário, possui bons antecedentes, emprego lícito na função de motorista e que se trata de “pessoa de bem”, motivo pelo qual conclui que a acusação se baseia em meras suposições desprovidas de elementos probatórios mínimos da sua participação nos ilícitos.

Com essas considerações, requer seja determinado liminarmente o sobrestamento da ação penal n. 1003012-95.2023.8.11.0008, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, até o julgamento final do writ.

No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal em questão, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 395, inciso III e art. 386, inciso VII, ambos do CPP (Id. 187605682).

Acostou documentos (Id. 187613163 a Id. 187616667)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 187862184).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 188184173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 191025151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante pretende o trancamento da ação penal n. 1003012-95.2023.8.11.0008, instaurada em desfavor
Charles Dias
, pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e comunicação falsa de crime, sustentando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Inicialmente, convém esclarecer que segundo entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua atipicidade ou a
impossibilidade de autoria delitiva
.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ
. 2. Consignado na decisão de prisão preventiva que estaria o recorrente ameaçando testemunha, demonstrada está a necessidade da medida aflitiva para a conveniência da instrução, ainda mais tendo em vista que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto que decretada sua revelia. 3. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 92.811/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9.4.2018) – destaquei.

Na hipótese,
constata-se que o paciente foi delatado pelos demais denunciados, os quais afirmaram que ele teria lhes convidado para simular a ocorrência de um roubo, a fim de subtrair a carreta por ele conduzida, além do reboque, do semirreboque e da carga de milho que transportava, em prejuízo da empresa Trilha Transporte Ltda., para quem prestava serviços.

Infere-se dos autos que todos os demais denunciados afirmaram perante a autoridade policial que estavam em uma conveniência, quando foram abordados pelo paciente, que explicou que era motorista de caminhão e procurava pessoas que o auxiliassem a simular a prática de um roubo, visando à subtração da carreta e da carga por ele transportada, empreitada que foi aceita pelo grupo, ficando acordado que o caminhão seria levado até a cidade de Lambari D’Oeste/MT e que o favorecido iria registrar boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de um assalto.

Ademais, segundo o relatório policial de Id. 187613198, durante as diligências, os investigadores constataram que o paciente foi visto por testemunhas transitando livremente na cidade de Tangará da Serra/MT, sentado no banco dianteiro do veículo dos corréus, ao lado do motorista, não aparentando estar rendido ou constrangido. Indagado pelos policiais por que não fugiu ou pediu ajuda nos momentos de distração dos bandidos, o favorecido disse apenas que “ficou com medo”.

Além disso, os investigadores localizaram em poder do paciente o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, dinheiro que afirmou que teria recebido dos assaltantes e que seria para “dormir e se alimentar”, circunstância que causa estranheza e por certo fragiliza a versão sustentada pela defesa.

Diante desses dos elementos probatórios levantados na fase inquisitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia, nos seguintes termos:

“(...)
FATO 01: No dia 25/07/2023, no Posto de Combustíveis 29, localizado na Rua das Samambaias, BR-163, nesta cidade e comarca, os cinco denunciados, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, na companhia do adolescente Gean Pedro da Cruz Caldas (nascido em 05/12/2006), subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) Scania/r 480 A6x4, Cor Prata, Ano 2015, Placa QBR0955/MT, VIN 9BSR6X400F3878064, 01 (um) R/randon Re Dl, Cor Preta, Ano 2016, Placa NPJ4471/MT, VIN 9ADM0442GGM399890 e 01 (um) Sr/randon Sr Ba, Cor Preta, Ano 2016, Placa NPJ4311/MT, VIN 9ADB0902GGM399889, pertencentes à empresa Trilha Transporte LTDA ME, representada por seu sócio-proprietário Moacir Hahn, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 125273032), Boletins de Ocorrência nº 2023.207738, 2023207543 e 2023.207751 (id. 125273034, 125273035 e 125273036), Termo de Exibição e Apreensão (id. 125273037), Relatório de investigação (id. 125274944), Imagens de Vídeo (id. 125274869, 125274061, 125274062, 125274962 e 125274963), Termo de Entrega (id. 125274887), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Nas mesmas condições do fato anterior, os cinco acusados, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente Gean Pedro da Cruz Caldas (nascido em 05/12/2006), com ele praticando a infração penal descrita no FATO 01, conforme elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03: Na mesma data, por volta das 17h, no Município de Tangará da Serra/MT, o acusado CHARLES DIAS, consciente e voluntariamente, provocou a ação de autoridade policial, comunicando a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 125273032), Boletins de Ocorrência nº 2023.207738, 2023207543 e 2023.207751 (id. 125273034, 125273035 e 125273036), Termo de Exibição e Apreensão (id. 125273037), Relatório de investigação (id. 125274944), Imagens de Vídeo (id. 125274869, 125274061, 125274062, 125274962 e 125274963), Termo de Entrega (id. 125274887), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 04: Na mesma data, por volta das 20h10min, na Rodovia MT[1]247, no Município de Barra do Bugres/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN e THIAGO FERREIRA SORENSEN, na companhia de outro agente ainda não identificado nos autos, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, junto com o adolescente Gean Pedro da Cruz Caldas (nascido em 05/12/2006), opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, ao resistirem à ordem de prisão emanada por policiais militares (funcionários públicos), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 125273032), Boletins de Ocorrência nº 2023.207738, 2023207543 e 2023.207751 (id. 125273034, 125273035 e 125273036), Termo de Exibição e Apreensão (id. 125273037), Relatório de investigação (id. 125274944), Imagens de Vídeo (id. 125274869, 125274061, 125274062, 125274962 e 125274963), Termo de Entrega (id. 125274887), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 05: Nas mesmas condições do FATO 04, o acusado PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN, consciente e voluntariamente, portava 01 (um) Revólver, marca Taurus (Brasil), Calibre.32, 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas e 01 (uma) deflagrada, tudo de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 125273032), Boletins de Ocorrência nº 2023.207738, 2023207543 e 2023.207751 (id. 125273034, 125273035 e 125273036), Termo de Exibição e Apreensão (id. 125273037), Relatório de investigação (id. 125274944), Imagens de Vídeo (id. 125274869, 125274061, 125274062, 125274962 e 125274963), Termo de Entrega (id. 125274887), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o denunciado CHARLES DIAS era motorista na empresa Trilha Transporte LTDA ME, razão pela qual tinha acesso ao veículo subtraído.

Consta nos autos que no dia, horário e local dos fatos indicados no FATO 01, os cinco réus subtraíram a carreta Scania/r 480 A6x4, Cor Prata, Ano 2015, Placa QBR0955/MT, VIN 9BSR6X400F3878064, 01 (um) reboque, Cor Preta, Ano 2016, Placa NPJ4471/MT, VIN 9ADM0442GGM399890 e 01 (um) semirreboque, Cor Preta, Ano 2016, Placa NPJ4311/MT, VIN 9ADB0902GGM399889, carregada com milho.

Após o furto, VILMAR FERREIRA DOS SANTOS e VANUZA SILVA DE ALMEIDA seguiram com o veículo com rumo a Diamantino/MT com destino ao município de Lambari D’Oeste/MT, tendo os demais acusados seguido na mesma direção, fazendo o acompanhamento com o veículo Renault Sandero, cor branca, placa BBL5677.

Infere-se dos autos que, na data e local descritos no FATO 03 o acusado CHARLES DIAS acionou a Polícia Militar, oportunidade em que registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.207543 (id. 125273035), dizendo que foi vítima do crime de roubo nesta cidade, no qual assaltantes, munidos com arma de fogo, renderam-no no pátio do Posto de Combustíveis 29 e subtraíram a carreta, reboque e semirreboque descritos, além da respectiva carga de milho.

Durante as diligências, os policiais civis desconfiaram do contexto narrado por CHARLES e, conforme consta no relatório policial de id. 125274944 – f. 3, durante o período em que estiveram no Posto de Combustíveis, CHARLES estava no veículo Sandero, sentado no banco da frente, ao lado do motorista e não aparentava estar sob a mira de arma ou em posição de restrição de liberdade.

Não obstante, após os policiais militares de Tangará da Serra/MT tomarem conhecimento acerca do suposto roubo, comunicaram a guarnição da PM de Barra do Bugres/MT, que com as características do veículo subtraído, deslocaram-se até a rodovia MT-247, sentido a Lambari D’Oeste/MT, oportunidade em que lograram êxito em avisar o veículo e abordarem os réus VILMAR e VANUZA, prendendo-os em flagrante delito, além de recuperarem os bens (veículo, reboque e semirreboque) que foram subtraídos nesta cidade de Nova Mutum/MT, que foram posteriormente restituídos ao proprietário (termo de entrada de id. 125274887).

Consta ainda que outra equipe da PM seguia para prestar apoio à primeira guarnição, quando se deparou com o veículo Renault Sandero que transitava pela mesma rodovia e, ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN e THIAGO FERREIRA SORENSEN, na companhia de outro suspeito não identificado nos autos, reagiram efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais.

Ato contínuo, os policiais saíram em perseguição até o momento em que conseguiram capturar os denunciados e o menor infrator, oportunidade em que fora encontrado com o acusado PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN 01 (um) Revólver, marca Taurus (Brasil), Calibre.32, 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas e 01 (uma) deflagrada (...)
”.

Dessa forma, constata-se que o órgão acusador embasou a denúncia em elementos probatórios que supostamente indicam a existência de vínculo subjetivo entre o paciente e os demais denunciados para forjar a ocorrência de um crime de roubo, com o fim de subtrair coisas alheias móveis, indícios que a impetrante não conseguiu rechaçar por meio de prova pré-constituída.

Ademais, c
omo se sabe, para debates a respeito da autoria delitiva, reserva-se ao denunciado e ao Ministério Público o processo criminal, por meio do qual as partes podem produzir as provas que julgarem pertinentes para consolidar seus respectivos interesses, sem prejuízo daquela que pode ser feita pelo Juízo da causa, ao contrário do que ocorre na via estreita do
habeas corpus
, em que é
vedada a prematura análise de provas.

Além disso, em consulta aos andamentos da ação penal originária por meio do Sistema PJe, verifico que a audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 13.12.2023, oportunidade em que a impetrante poderá produzir provas que corroborem a alegada negativa de autoria.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência do paciente, a atipicidade de sua conduta, ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023